Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-36.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
ECA. APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. REPRESENTAÇÃO. REQUISITO. OITIVA INFORMAL. PRESCINDIBILIDADE.

1. Cuida-se de apelação contra decisão que, em processo de apuração de ato infracional, rejeitou a representação do Ministério Público por ato análogo ao crime de furto (art. 155 do CP), ante a inexistência de oitiva informal prévia do adolescente.

2. Consoante enunciado no 25 da súmula deste TJDFT a "prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional."
3. Em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC, a prestação jurisdicional deve ser estável, íntegra e coerente de modo que, havendo enunciado de súmula do Tribunal, descabe a adoção de entendimento diferenciado, devendo haver uniformização do procedimento e consonância entre os órgãos julgadores.
4. Apelação conhecida e provida.